Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE, ARMA DE PRESSÃO E APARELHOS CELULARES. APREENSÃO DOS BENS EM CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE DROGAS. ESCLARECIMENTOS DOS FATOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. BEM DE INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. A circunstância de os bens terem sido apreendidos em contexto flagrancial fático que revela a atividade de traficância recomenda que os fatos sejam esclarecidos, mostrando-se prudente aguardar a regular instrução probatória de molde a melhor apurar as circunstâncias do caso investigado, mormente quando evidenciada a relevância dos bens para o processo penal persecutório.
3. A comprovação quanto à propriedade dos bens apreendidos não ostenta a condição de critério exclusivo para a definição de sua destinação, recomendando-se, a priori, a necessária apuração quanto aos possíveis vínculos que os bens possam ter com a prática do crime de traficância ou se adquiridos com os proventos da infração.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.